Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE OFENSA EM PERFIL DE REDE SOCIAL. NÃO CONGIFURADA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO VERIFICADO. EXCLUSÃO DA PUBLICAÇÃO. REPARAÇÃO MORAL. INDEVIDAS.
1. O exame, pelo aplicador do Direito, das publicações em perfil de rede social deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais.
2. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, somente é cabível reparação a título moral se houver prova de que o agente, mediante ato ilícito, "por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem".
3. Evidenciando do exame do acervo fático-probatório que a ré não excedeu o seu direito constitucional à liberdade de expressão em publicações em redes sociais dirigidas ao autor, não há que se falar em exclusão das postagens e tampouco em indenização por danos morais, sob pena de censura e de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e improvido.